Tribunal: STF
Processo: RE 1191624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR CONTRATADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ART. 243 DA LEI N. 8.112/1990. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com base na al. ado inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 243 DA LEI Nº 8.112/90. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. DESNECESSIDADE. 1. A circunstância de a parte ré não se encontrar amparada pela estabilidade extraordinária de que trata o art. 19 do ADCT não constitui óbice, por si só, à sua submissão ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos, pois o art. 243 da Lei 8.112/90 não estabeleceu distinção quanto à estabilidade, albergando estáveis e não-estáveis. 2. Violação aos arts. 37, I e II, da Constituição, 19 do ADCT e 21 e 243 da Lei nº 8.112/90 não configurada.



    (…)A ré não ingressou no serviço público por concurso público e não contava, na data da promulgação da Constituição de 1988, com mais de cinco anos de serviço público. Por essa razão, não tem direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT.



    Não é essa, porém, a questão a ser examinada por este Colegiado. 



    No julgamento do recurso que originou o acórdão rescindendo, a discussão girou em torno da interpretação dada ao art. 243 da Lei 8.112/90, que, no seu caput, assim dispõe: 



    ‘Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.’



    O Juiz Federal João Pedro Gebran Neto apresentou voto divergente, entendendo que a norma do art. 243 da Lei nº 8.112/90 não pode ser interpretada isoladamente, mas em conjunto com o art. 19 do ADCT. Ou seja, tem direito a ser enquadrado como servidor público regido pela Lei nº 8.112/90 todo aquele que tiver sido contratado pela União, sem concurso público, desde que fosse anteriormente celetista ou regido pelo Estatuto anterior e, ainda, que estivesse em efetivo exercício continuado há mais de 5 anos quando da promulgação da Constituição. 



    Já a Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, relatora do recurso, entendeu que basta o cumprimento dos requisitos do art. 243 para que o servidor fosse enquadrado como estatutário. Eis os seus fundamentos:



    ‘A documentação acostada aos autos dá conta de que LYLIAN COLINTOCORREA trabalhou junto à UFRGS no período de maio/1986 a junho/1988, quando foi demitida para ser recontratada em agosto/1988, passando aperceber remuneração pela FUNDATEC. A partir de 1992 até 1997 a remuneração voltou a ser paga pela UFRGS e, a partir de então, pela FAURGS. 



    Em razão desta sequência de fatos, em 1992 ajuizou a Reclamatória Trabalhista nº 01482.018/92 face à Universidade. Foi reconhecido o vínculo trabalhista com a ré, de forma ininterrupta, no que diz respeito ao período de agosto/1988 até a entrada em vigor da Lei 8.112/90, período a partir do qual foi declarada a competência da Justiça Federal. A decisão transitou em julgado, resguardada a qualidade de celetista empregada da UFRGS. Com a publicação da Lei. 8.112/90, foi instituído o Regime Jurídico Único, quando todos os empregos foram transformados em cargos públicos, afastado o regime celetista dos servidores. A transição foi normatizada pelo art. 243 da lei em comento.



    (…)Em síntese, a declaração do vínculo de emprego com a UFRGS traz como decorrência lógica a ocupação de emprego quando da transição para o RJU, tendo sido a autora abarcada pela regra do art. 243 e § 1º, passando a ocupar cargo público a partir de dezembro/1990, na autarquia. Tenho que a sentença de primeiro grau deve ser modificada para declarar que, quando da publicação do RJU, a autora passou a titularizar cargo público de contadora da UFRGS, demonstrada a continuidade do vínculo. 



    (…)A declaração de vínculo exclusivamente com a UFRGS deve ser mantida, essencialmente, porque assim transitou em julgado para fins de reconhecimento da qualidade de empregada celetista, o que acarreta necessariamente a transformação de seu emprego em cargo forte no art. 243 da Lei 8.112/90, fatos todos ocorridos, ressalve-se, quando a remuneração era paga pela FUNDATEC e o serviço exercido junto à UFRGS. Ou seja, reconhecida a relação celetista entre as partes, decorrente é o direito da autora a sua transposição ao regime estatutário’.



    Tenho que assiste razão à Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria. A circunstância de a ré não se encontrar amparada pela estabilidade extraordinária de que trata o art. 19 do ADCT não constitui óbice, pôr si só, à sua submissão ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos, pois o 243 da Lei 8.112/1990 não estabeleceu distinção quanto à estabilidade, albergando estáveis e não estáveis.



    O § 7º do referido art. 243, acrescentado pela Lei 9.527/97, corrobora essa conclusão, prevendo que o servidor público não estabilizado no serviço público poderá ser exonerado, no interesse da Administração, segundo critérios fixados em regulamento.



    (…)Com efeito, esse dispositivo deixa claro que o art. 243 da Lei n° 8.112/1990 também abarcou pessoas que não tinham direito à estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT e que, por essa razão, podem ser exonerados mediante indenização. Também corrobora o entendimento ora esposado o disposto no art. 33 da Emenda Constitucional 19/98.



    (…)Ou seja, em 1998, quando do advento da Emenda Constitucional nº 19, o legislador constituinte derivado reconheceu a existência de servidores públicos não estáveis. Desse modo, o acórdão embargado não violou os arts. 19 do ADCT e 21 e 243 da Lei nº 8.112/90.



    E também não violou o art. 37, II, da Constituição Federal, pois, de acordo com a interpretação dada pela acórdão rescindendo ao art. 243 da Lei nº 8.112/90, desnecessária qualquer discussão acerca da necessidade de concurso público para investidura em cargo ou emprego público. 



    Não dou relevância ao fato de ter constado no voto que examinou os embargos de declaração opostos contra o acórdão rescindendo que havia ‘vínculo há mais de cinco anos quando da promulgação da Constituição Federal’. Conforme se vê no voto condutor do acórdão, cujos fundamentos foram acima transcritos, essa circunstância não foi levada em conta para efeito de reconhecimento do direito da ré à transposição para o RJU. O voto divergente sim, considerou, expressamente, indispensável o preenchimento do referido lapso temporal.



    Resta prejudicada, pois, a alegação de erro de fato. Cabe explicitar, por fim, em razão do que foi exposto e levando em conta o que sustentado na contestação, que a ré não adquiriu estabilidade na forma do art. 21 da Lei nº 8.112/90.



    À causa foi atribuído o valor de R$ 5.000,00. Vencida na demanda, condenado a autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.000,00, conforme art. 20, § 4º, do CPC. 



    Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação rescisória”(fls. 10-16, vol. 3).



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para fins de demonstração de prequestionamento. O recurso especial interposto não foi conhecido.



    2. A recorrente alega contrariedade aos incs. I e II do art. 37 da Constituição da República e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que “a ação rescisória foi julgada improcedente, pelo seguinte fundamento no Acórdão rescindendo a questão girou em torno de interpretação dada ao art. 243 da Lei n. 8.112/90, tendo sido adotado o entendimento de que o art. 243 da Lei n. 8.112/90 não estabeleceu distinção quanto à estabilidade, albergando estáveis e não estáveis, de forma que abarcou também pessoas que não tinham direito à estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT”(fl. 3, vol. 4).



    Sustenta que, “tendo o acórdão que visa se desconstituir determinado o enquadramento da ré no cargo de contadora da UFRGS, a despeito dela não haver prestado concurso público, tampouco contar com mais de cinco anos de exercício na data da promulgação da Constituição da República, pois começou a laborar para a instituição de ensino em 1986, contrariou os artigos 37, I e II da CR e 19 do ADCT, além dos artigos 21 e 243 da Lei n. 8.112/90 (hipótese do inc. V do art. 485 do CPC)”(fl. 7, vol. 4).



    Afirma que “o liame da autora com a UFRS, à luz do que foi exposto na própria exordial, iniciou-se apenas em 1986, é de ver que ela não contava, à data da promulgação da Carta da República de 1988, com mais de cinco anos de serviço público, não podendo ser integrada no cargo de contadora da Universidade, com todas as progressões e reflexos daí decorrentes, pois não foi admitida por concurso público”(fls. 7-8, vol. 4).



    Ressalta que “o art. 243 da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado em consonância com o artigo 37, II, da Constituição Federal, somente podendo ser transformado em cargos públicos os empregos daqueles funcionários que, mesmo sob regime celetista, tenham sido aprovados em concurso”(fl. 9, vol. 4).



    Anota que, “por ocasião da Lei n. 8.112/90, a ré ainda não contava com cinco anos de trabalho ininterruptos junto à UFRS para que pudesse ser declarada sua estabilidade no serviço público, conforme o art. 19 do ADCTR, razão pela qual a recorrida não tem direito à transposição para o RJU criado em dezembro de 1990, nem mesmo à investidura no cargo público pleiteado”(fl. 10, vol. 4).



    Argumenta que “o art. 243 da Lei n. 8.112/90, inclusive considerando o seu § 4º, acrescentado pela Lei n. 9.527/97, e o art. 33 da EC 19/98, que se referiu a servidores não estáveis, não permitem a transposição de celetista sem concurso público a cargo público”(fl. 11, vol. 4).



    Pede“seja dado provimento a presente recurso extraordinário para julgar procedente a presente ação rescisória, por violação aos artigos 37, I e II da CF, e art. 19 do ADCT”(fl. 12, vol. 4).



    3. A Procuradoria Regional da República da Quarta Região se manifestou nos seguintes termos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. VÍNCULO CELETISTA ANTES DO RJU. ERRO DE FATO. (…)4. In casu, o fato sobre o qual se pretende fundar a ação rescisória tem a qualidade exigida pelos §§ 1º e 2º do art. 485 do CPC. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO”(fl. 4, vol. 3).



    4. Em 6.12.2019, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.968/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pendente de julgamento por este Supremo Tribunal (e-doc. 6).



    5. O agravo regimental interposto por Lylian Olinto Correa, recorrida, contra esse despacho, não foi conhecido por ser incabível recurso contra decisão de sobrestamento (e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cabe afastar o sobrestamento do presente recurso, pois o Ministro Gilmar Mendes, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.968/DF, em 2.6.2023, não conheceu da ação, ao fundamento de que“a norma impugnada não mais produz efeitos, os quais se exauriram em 11 de dezembro de 1990, quando publicada a Lei 8.112 (art. 252), que revogou a Lei 1.711/52 (art. 253), razão pela qual não resta normatividade a ser analisada nesse juízo de constitucionalidade em abstrato”(DJe 7.6.2023).



    Com a prejudicialidade dessa ação direta, é de serem examinados os motivos para conhecimento e decisão do presente recurso extraordinário.



    7. Razão jurídica assiste à recorrente.



    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 573, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “1.É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público” (grifos nossos). Tem-se na ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário.Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente” (DJe 9.3.2023, grifos nossos).



    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu pela transposição do regime celetista para o Regime Jurídico Único de servidora não concursada sem que ela preenchesse os requisitos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação rescisória (al.ado inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora